Tribunal: TJSP
Processo: 0000920-86.2014.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - AUTOR QUE PROVIDENCIOU A REPARAÇÃO DOS DANOS, ANTES DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DE QUE OS VÍCIOS APONTADOS SERIAM

Ementa:
APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - AUTOR QUE PROVIDENCIOU A REPARAÇÃO DOS DANOS, ANTES DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DE QUE OS VÍCIOS APONTADOS SERIAM DECORRENTES DE DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – LAUDO PERICIAL CONSTATOU QUE OS MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO APARENTAM BOA QUALIDADE, COMPATÍVEIS COM O PADRÃO DE EDIFICAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO